Tribunal: TJDFT
Processo: 0001574-53.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001574-53.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO ROCHA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 226 e 593, inciso III, alínea “d”, §3o, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Assevera que durante a instrução processual não foram produzidas provas ou indícios suficientes para sustentar um decreto condenatório contra o recorrente, censurando, inclusive o reconhecimento por fotografia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 593, inciso III, alínea “d”, §3o, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, a tese acolhida pelos jurados, de que o recorrente foi o autor dos crimes de homicídio tentado, lesão corporal e cárcere privado, está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, razão porque não se pode falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos” (ID 24890719), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023